Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO POR PESSOAS NATURAIS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR DE PESSOA JURÍDICA. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO COM A PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRECEDENTE. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DETALHADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE ADMISSÍVEIS. NÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA COM CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido aduzido nos embargos para reconhecimento de excesso de execução e invalidade da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial por falta de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário que a aparelha.
2. Não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento formulado pelos embargantes, na petição inicial dos embargos à execução, para a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstração de excesso no valor exigido, porque a questão deve ser comprovada com a apresentação de planilha juntamente com a propositura da petição inicial, sob pena de não ser conhecida pelo Juízo, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, principalmente quando não se cogita de dificuldade na obtenção prévia de algum documento indispensável à realização dos cálculos aritméticos para a aferição do alegado exagero no valor excutido.
3. A existência de outros elementos de convicção produzidos pelas partes, considerados suficientes pelo magistrado, que é o destinatário do conjunto probatório coligido para a demonstração dos fatos controvertidos objeto da lide, aponta a desnecessidade da perícia para a comprovação do excesso de execução, e permite o julgamento antecipado da lide.
4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável para discutir a validade de juros remuneratórios e encargos estipulados em cédula de crédito bancário firmada por pessoas naturais com instituição financeira, quando o mútuo contratado tem por finalidade renegociar dívida anteriormente contraída por pessoa jurídica para o fomento de sua atividade empresarial, porque os contratantes não são os destinatários finais do empréstimo.
5. A cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e ostenta aptidão para aparelhar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 784, XII, do CPC.
6. É válida a contratação de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, segundo a previsão em cédula de crédito bancário, em taxa percentual dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 4o, da Lei n. 4.595/1964, e esta situação obsta o reconhecimento de onerosidade excessiva da obrigação.
7. A capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade e, havendo previsão no título em conformidade com a taxa média de mercado para as operações equivalentes, não resta demonstrada a abusividade ou necessidade de redução dos juros, inexistindo óbice à utilização do sistema de amortização da tabela price.
8. É possível a cumulação dos juros moratórios com a multa contratual em cédula de crédito bancário.
9. Sem a demonstração do excesso de execução não procede o pedido de repetição de indébito.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.